Tribunal: TJMT
Processo: 1005999-07.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005999-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Dação em Pagamento, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CELSO HENRIQUE NERIS SATO - CPF: 052.442.079-38 (ADVOGADO), IRONI PERON FERRARI - CPF: 394.795.879-04 (AGRAVANTE), EDMILSON PERON FERRARI - CPF: 788.336.479-00 (AGRAVANTE), ZELIRIO PERON FERRARI - CPF: 213.037.039-04 (AGRAVANTE), VALMOR DA CUNHA - CPF: 581.086.029-04 (AGRAVADO), ALCIDIR DA CUNHA - CPF: 460.327.621-49 (AGRAVADO), ELIZANDRO MARCOS PELLIN - CPF: 717.584.709-25 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA – IMPORTE INCONTROVERSO – FALTA DE MANIFESTAÇÃO DOS AUTORES SOBRE TAL VALOR – ARTIGO 292, § 3º DO CPC – VALOR DA CAUSA DA AÇÃO RESCISÓRIA BASEADA NO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

É posicionamento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o valor da causa na ação rescisória deve observar o proveito econômico buscado, e não o valor da causa originária.

Se a parte não se insurge contra o valor apresentado na impugnação ao valor da causa, resta incontroverso o importe apontado pelos Requeridos, sendo dispensada prova de suas alegações, nos termos do artigo 374, III do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO interposto nos autos da

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1005999-07.2018.8.11.0000

AUTORES:

IRONI PERON FERRARI E OUTROS

RÉU:
VALMOR DA CUNHA E OUTRO

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por IRONI PERON FERRARI E OUTROS
em face da
decisão
(id

8978442) que
retificou
o valor da causa para R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), que é o valor
incontroverso
do proveito econômico buscado na decisão rescindenda, bem como determinou a complementação do depósito prévio e das custas processuais.

Os Embargos de Declaração id 10269513 foram rejeitados, conforme decisão id 16815962.

A parte Agravante sustenta que (id 20132481):
1)
a decisão que acatou o pedido de impugnação ao valor da causa, formulado pelos agravados e por consequência arbitrou o valor da presente ação em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), ao argumento de que tal valor corresponde ao proveito econômico buscado na decisão rescidenda contraria a pacífica jurisprudência do STF, conforme decisão proferida nos autos da Impugnação ao Valor da Causa na Ação Rescisória n. 2056-SC (20/04/2015), motivo pelo qual deve ser considerado o valor atribuído à ação em que proferida a decisão que se pretende rescindir, com a devida correção monetária;
2)
supostamente inexiste prova inequívoca sobre o proveito econômico buscado na presente lide, uma vez que
“em nenhum momento verifica-se a juntada das respectivas matrículas dos imóveis e respectivas escrituras públicas de compra e venda, a fim de aferir o verdadeiro valor atribuído aos imóveis. Assim, máxima vênia, os respetivos contratos, não servem para outra coisa senão evidenciar eventual fraude fiscal.”
;
3)
os próprios Agravados atribuíram ao imóvel em discussão o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo um
“absoluto contrassenso na impugnação ao valor da causa apresentado pelos Agravados, uma vez que, atribuem ao imóvel o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), todavia, conforme mencionado, ao lavrar a escritura pública, em 14 de outubro de 2016, os próprios Embargantes, CONFESSAM TER ADQUIRIDO O IMÓVEL PELO VALOR DE R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para tanto, pedimos vênia para colacionar a parte da Matrícula nº 42.436 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino – MT, que comprova o alegado:”;
4)
a fixação do valor da causa na ação rescisória deve se orientar por parâmetros que não inviabilizam sua propositura, conforme precedentes.

Foram apresentadas as contrarrazões id 33303493, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em relação a petição id 37462950, defiro a correção dos registros para excluir o nome do patrono CELSO HENRIQUE NERIS SATO dos autos, salientando que existem outros patronos constituídos pela parte Autora.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1º de Abril de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020